Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721487-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação interposta por DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que determinou aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento n.o 0718072-95.2018.8.07.0000 para nomear um administrador judicial. A parte reclamante alega que o Juízo Reclamado descumpriu acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0718072-95.2018.8.07.0000, ao indeferir pedido de seu cumprimento na Execução da qual foi originado, negando a nomeação de administrador-depositário para empresa executada sobre a qual recaiu a penhora de percentual de faturamento. Aponta que, ao assim proceder, o Juízo Reclamado conferiu efeito suspensivo não previsto no Código de Processo Civil para os recursos cabíveis (especial e extraordinário) em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0718072-95.2018.8.07.0000. Requer, ao final, que seja determinada a nomeação de administrador depositário, tal qual decidido pelo acórdão do agravo de instrumento n. 0718072-95.2018.8.07.0000. Pede, ainda, que seja reconhecida à exorbitância da decisão do juízo de primeiro grau que determinou a nomeação de perito contador. A 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília prestou informações (ID: 12707897), oportunidade em que defendeu o ato reclamado. Os interessados manifestaram-se (ID: 13221036), arguindo a inadmissibilidade da Reclamação por configurar sucedâneo recursal. A 3a Procuradoria de Justiça Cível ofertou parecer de ID: Num. 13878971, opinando pelo conhecimento e procedência da Reclamação. A parte reclamante apresentou petição de ID: Num. 15978496, informando que o Juízo de origem reconsiderou o seu posicionamento e proferiu uma nova decisão, determinando a nomeação de administrador judicial. É o relatório. Decido. Consoante consulta ao site de pesquisa processual deste Tribunal de Justiça, verifico que o Juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão reclamada e deferiu o pedido de nomeação de administrador judicial. Confira-se: “(...) Ciente dos v. acórdãos, proferidos nos AGI no 0714064-41.2019.8.07.0000 e 0716715-46.2019.8.07.0000, que reformaram as decisões guerreadas (ID's 38084877 e 40582609) a fim de determinar que não se espere o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0718072-95.2018.8.07.0000 para se nomear um administrador-depositário em atendimento ao art. 866, §2o, do Código de Processo Civil; bem como para determinar que não se nomeie um perito judicial, mas sim um administrador-depositário como definido no agravo de instrumento no 0718072-95.2018.8.07.0000. Em cumprimento às determinações exaradas, nomeio como administrador depositário a representante legal (titular) da empresa SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ n. 24.315.411/0001-34, consoante ato constitutivo anexado no ID 15740289, Sra. CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO - CPF: 035.999.846-11, a qual deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 30 dias, a forma de sua atuação, com a apresentação de plano de administração do valor penhorado, a fim de fazer cumprir a penhora sobre a distribuição dos lucros.” Nesse passo, a retratação do Juízo de primeiro grau afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento da presente Reclamação, uma vez que não há mais pretensão de obter a nomeação de administrador-depositário por este órgão. Dessa forma, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento, JULGO PREJUDICADO A RECLAMAÇÃO, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de maio de 2020 13:36:03. ROBSON BARBOSA Desembargador